Tribunal: TJDFT
Processo: 0723351-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHAMENTO E OBJETO. DÉBITOS DERICADO DE CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). MÚTUO BANCÁRIO. INSTRUMENTO ESCRITO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. AUSÊNCIA. PROVA ESCRITA, SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, HÁBIL A APARELHAR A PRETENSÃO INJUNTIVA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I E II). INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENCARGO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. VÍNCULO OBRIGACIONAL, DISPONIBILIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO, E INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. RÉ. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATO IMPEDITIVO. AFIRMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS LANÇADOS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. VIA INJUNTIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. PEDIDO MONITÓRIO. CONSOLIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONVERSÃO DO RITO DA AÇÃO INJUNTIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. INOVAÇÃO À CAUSA POSTA EM JUÍZO E POSTULAÇÃO SERÔDIA. LIDE ESTABILIZADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinada com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte autora da postulação subsidiária vertida à conversão do rito da demanda naquele que sobeja adotado em ação de natureza diversa ao inaugurar a lide ou ao aviar réplica à contestação oriunda da contraparte, vindique, no apelo, o exame e acolhimento dessa pretensão na hipótese de improcedência do pedido principal, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para-com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492).
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância, precipuamente quando formula postulação há muito suplantada pela estabilização processual provocada pela citação.
4. Em que pese tenha o legislador processual optado pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na revistam-se da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emerjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
5. De conformidade com as formulações legais processuais que regram a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II), à parte autora, formulando pretensão injuntiva vertida à constituição do débito inadimplido na formatação de título executivo judicial e sua derradeira cobrança, fica reservado o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, exibindo contrato que estampe a relação jurídica e extratos que ilustrem a operação empreendida e a evolução da dívida que dela emergira, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão da obrigação dele originária – de modo a revesti-la de origem material subjacente, liquidez e certeza –, ao passo que à contraparte incumbe corroborar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pedido de natureza monitória, seja desqualificando o vínculo contratual, o débito ou a inadimplência que lhe sobejara imputada.
6. Não se descerrando a pretensão injuntiva aparelhada com documento hábil à configuração do vínculo negocial – contrato de crédito direto ao consumidor –, tampouco com os demonstrativos de disponibilização e evolução do débito dele derivado, ressoa inexorável que, ante o não preenchimento dos requisitos normativamente pontuados, carece de substrato material passível de respaldar a perseguição da dívida pretendida via cobrança deduzida sob o rito monitório, porquanto se descurara a instituição bancária de evidenciar o liame obrigacional, a disponibilização do montante à consumidora e seu incremento com os encargos acessórios, ensejando a apreensão de que, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe estava debitado, a rejeição do pedido monitório que formulara se revela inarredável (CPC, art. 373, I).

7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.